Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO AUTOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Ao ter proposto a presente liquidação de sentença coletiva para promover o cumprimento do julgado proferido na Ação Civil Pública n° 94.00.08514-1, o autor se intitulou detentor do direito relativo ao recebimento do montante cobrado em excesso pelo Banco do Brasil, referente à diferença do índice de correção monetária aplicado nas cédulas de crédito rural, firmadas pelo requerente.
2. A desistência do feito manifestada pelo demandante, em decorrência da constatação da ausência de valores a serem liquidados, induz à sua sucumbência nesta lide por não ter logrado êxito em obter a prestação jurisdicional pretendida, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, “caput”, da legislação processual. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
3. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da fixação do Tema Repetitivo n° 1.076, o elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo, nessa hipótese, ser observada a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.